Tribunal: TJDFT
Processo: 0715748-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam contradições, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa à fixação de honorários sucumbenciais.
3. Contudo, há erro material quanto ao valor adequado da petição inicial. Todavia, tal erro não é suficiente para modificar o teor do acórdão, que reconheceu os fundamentos da sentença do juízo de origem e a manteve inalterada.
4. Não há que se falar em sucumbência por dano moral à parte embargante/autora, uma vez que tal dano não foi reconhecido nos autos em questão.
5. Os honorários sucumbências são fixados apenas sobre o valor que a parte foi vencedora, sendo incabível receber honorários em pedido que foi sucumbente.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente provido.